Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES 34, 108 E 109 ALTERAÇÃO DE GABARITO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
1. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora para aplicação e correção das provas, ao passo que se trata de ato administrativo discricionário, restrita à análise judicial, portanto, a aferição de eventuais ilegalidades e a presença de erro grosseiro, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações.
2. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF), não lhe competindo aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso.
3. As questões 34, 108 e 109 da prova objetiva do certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal possuem incontroversa correlação aos temas previstos no edital de regência do concurso público e não estão eivadas de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante, a justificar a excepcional intervenção judiciária pretendida, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.
4. Recurso conhecido e desprovido.